Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-19.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701371-19.2019.8.07.0002 RECORRENTE: RENIVAL DOS SANTOS COSTA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGADO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DO CARGO. INDENIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pelo princípio da discricionariedade regrada ou mitigada, o juiz poderá examinar a necessidade ou não de determinadas diligências que entender importantes para o deslinde dos fatos. Na espécie, o Magistrado fundamentou o decisum no sentido de que não haver dúvidas sobre o local dos fatos. Preliminar rejeitada. 2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos. 3. A avaliação das provas, na persecução penal, é regida pelo sistema da persuasão racional, onde o julgador decide de acordo com seu livre convencimento, lastreado nas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. 4. Deve ser conservado incólumes os fundamentos da sentença monocrática quanto à dosimetria da pena, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, observando-se que as circunstâncias e as consequências do crime foram levadas a efeito para exasperar a reprimenda fixada, com as circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, pelo fato de o réu ser agente público e pela restrição da liberdade da vítima. 5. "Nas hipóteses de condenação por crimes previstos no art. 1o da Lei n. 9.455/1997, como no caso, conforme dispõe o § 5o do art. 1o do citado diploma legal, a perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação, sendo dispensável sua fundamentação concreta. Precedentes do STJ e do STF" (AgRg no AREsp 1103702/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 10/6/2020). 6. Considerando-se os danos físicos e psíquicos sofridos pela vítima, a manutenção da indenização por danos morais é medida que se impõe. 7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da diligência pleiteada pela parte insurgente; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a indenização a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, considerando que sequer a referida parte foi inquirida acerca do interesse em ser indenizada. No aspecto apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgado do TJPA para demonstrá-la. Ademais, sem a indicação de artigo de lei afrontado, expõe a ausência de lastro probatório a subsidiar a condenação do réu e a descabida perda do cargo público, considerando que não estava no desempenho da função quando, supostamente, o crime de tortura ocorreu. Nesse sentido, com o intuito de demonstrar o dissenso interpretativo cita ementas de julgados do TJMS e do STJ. No extraordinário, sem apresentar a preliminar formal da existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à indevida fixação da indenização pelos danos sofridos à vítima, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado nas teses jurídicas da ausência de prova apta a subsidiar o decreto condenatório e da inadequada aplicação da perda da função pública, como também em relação ao dissenso pretoriano correlato. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "a ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal" (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016, e AgInt no AREsp 1958265/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/11/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser suplantado, vislumbra-se que seria imprescindível o reexame do conjunto probatório dos autos para que o STJ pudesse dissentir da conclusão adotada pela turma julgadora, acerca das teses recursais da inexistência de lastro probatório mínimo à condenação e à inadequação da perda da função pública, e verificar a procedência dos argumentos consignados pela parte insurgente, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Quanto à divergência jurisprudencial, imperioso destacar, que o recorrente, da mesma forma citada acima, não efetuou o indispensável cotejo analítico, razão pela qual o pleito não cabe prosperar. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1388562 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/9/2022). Mesmo que fosse possível superar referido impedimento, o recurso extraordinário não mereceria ser admitido quanto ao exposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005